Tribunal: TJDFT
Processo: 0752709-58.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752709-58.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PEDRO DE ARAUJO EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18303262) opostos por SEBASTIAO PEDRO DE ARAUJO contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face de Acórdão (ID 18062213) que deu parcial provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:38:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador